Tribunal: TJBA
Processo: 8001458-76.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

X

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001458-76.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SILVA DE ALMEIDA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14, CDC), mas admite exclusão diante do fortuito externo — evento alheio à atividade empresarial, imprevisível e inevitável —, suficiente para romper o nexo causal entre a conduta da fornecedora e o resultado danoso.

A apelada demonstrou, por laudo técnico de empresa terceirizada e prova emprestada de processo conexo, a ocorrência de evento climático que causou danos estruturais à antena de transmissão, aliado à impossibilidade de conserto imediato por imposição da Norma Regulamentadora NR-35, que veda trabalho em altura em condições climáticas adversas.

Os dados pluviométricos mensais do INMET apresentados pela apelante, por se referirem ao período integral do mês de junho de 2018, são insuficientes para desconstituir a prova de evento localizado e pontual no período específico de 10 a 15 de junho, não tendo a recorrente produzido contraprova técnica específica sobre tais dias.

Ainda que superada a excludente de força maior, a interrupção temporária de serviço de telefonia móvel, por si só, configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

O reconhecimento do abalo extrapatrimonial exige prova mínima de impacto concreto e individualizado na esfera dos direitos da personalidade do consumidor, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é absoluta e não elide a necessidade de o consumidor produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito à indenização, em especial quanto à existência e à extensão do dano alegado.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, com manutenção integral da sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001458-76.2018.8.05.0063; Recorrente: Maria José Santos de Jesus; Recorrido: Claro S.A.

ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e desprover o recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pela Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator